Tribunal: TJES
Processo: 5011283-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011283-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS FERNANDO GUIMARAES JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÕES POLICIAIS. INGRESSO LEGÍTIMO EM RESIDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06) NA VIA ESTREITA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PRESENÇA DE CRIANÇA NO LOCAL. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo das Garantias que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. O impetrante sustenta nulidade da prisão e das provas, por ingresso domiciliar irregular e agressões policiais, ausência de requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial enseja nulidade da prisão e das provas; (ii) estabelecer se as supostas agressões policiais e a alegação de mero uso de drogas autorizam o reconhecimento de ilegalidade da prisão; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se caberia substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tráfico de drogas é crime permanente, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, como denúncias prévias, fuga dos suspeitos e apreensão de entorpecentes.

4. A análise de supostas agressões policiais, bem como a alegação de insuficiência probatória ou de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

5. Foram apreendidos significativa quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de balança de precisão, dinheiro em espécie e material para embalo, em local onde havia também uma criança, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta.

6. O art. 312 do CPP exige prova da materialidade, indícios de autoria e perigo decorrente da liberdade do acusado, todos presentes no caso, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a decretação da custódia quando os requisitos legais estão configurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crimes permanentes, quando presentes fundadas razões, como denúncias, fuga e flagrante delito.

2. A via estreita do habeas corpus não comporta exame de desclassificação do crime, insuficiência probatória ou alegação de agressões policiais que dependam de dilação probatória.

3. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias concretas do caso, evidenciam a gravidade da conduta e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis não afastam a legalidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 302, 303, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, HC 490.599/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no HC 987.232/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 20.05.2025; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 12.04.2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUÍS FERNANDO GUIMARÃES JÚNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DAS GARANTIAS DA 5ª REGIÃO, que, nos autos da Ação Penal nº 5000685-90.2025.8.08.0051, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, considerando a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio e das agressões perpetradas por um agente policial contra o paciente. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada em fundamentação genérica, tendo em vista que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito no meio rural e não oferece risco à conveniência da instrução criminal, tratando-se de mero usuário de drogas.

Diante disso, pleiteia pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da prisão, ante as ilegalidades aventadas, e da nulidade das provas produzidas em flagrante delito, além da desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pede, por fim, a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para apuração da denúncia de agressão física sofrida pelo paciente na prisão em flagrante.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 22/07/2025 (ID 14939230).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 15575571.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 15642668).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUÍS FERNANDO GUIMARÃES JÚNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DAS GARANTIAS DA 5ª REGIÃO, que, nos autos da Ação Penal nº 5000685-90.2025.8.08.0051, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, considerando a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio e das agressões perpetradas por um agente policial contra o paciente. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada em fundamentação genérica, tendo em vista que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito no meio rural e não oferece risco à conveniência da instrução criminal, tratando-se de mero usuário de drogas.

Diante disso, pleiteia pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da prisão, ante as ilegalidades aventadas, e da nulidade das provas produzidas em flagrante delito, além da desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pede, por fim, a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para apuração da denúncia de agressão física sofrida pelo paciente na prisão em flagrante.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, conforme se observa da leitura dos autos originários, policiais militares receberam informações sobre intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes em uma residência situada no bairro Fruteiras, município de Venda Nova do Imigrante/ES, além de denúncias sobre disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram três indivíduos nos fundos do imóvel que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga em diferentes direções, sendo alcançados e contidos após perseguição. Foram encontrados no local, conforme Auto de Apreensão acostado na ação originária, 53 (cinquenta e três) buchas de substância análoga à maconha, 25 (vinte e cinco) pinos de substância com características de cocaína, 179 (cento e setenta e nove) pedras de crack, um pedaço de crack pesando 24,77 gramas e uma porção de crack pesando 23,51 gramas, além de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie, uma balança de precisão e um pacote de material de embalo.

O impetrante sustenta a existência de violação de domicílio, afirmando, em suma, que os agentes invadiram a residência em que se encontrava, sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias para justificar o ingresso.

Destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando as denúncias recebidas pela guarnição policial de que indivíduos estariam realizando o comércio de entorpecentes no local, aliadas à informação dos agentes policiais de que os réus empreenderam fuga quando eles chegaram ao local, restaram demonstradas, ao menos em uma análise perfunctória, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Desse modo, não vislumbro, ao menos nesta seara, a ilicitude da prova indiciária, como defende o impetrante.

Não merece prosperar, outrossim, a tese desclassificatória almejada, tendo em vista os apetrechos apreendidos junto às drogas, considerando, ainda, que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

Da mesma forma, as supostas agressões sofridas pelo paciente não ensejam flagrante ilegalidade, pois, além de ser imprescindível dilação probatória, imprópria nesta seara, já foi determinada, pelo juízo da audiência de custódia, a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para avaliar a conduta dos policiais.

Nesse sentido, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Cumpre destacar, igualmente, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como da presença de uma criança de seis anos na residência onde ocorreram os fatos.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, consoante o julgado abaixo transcrito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteia a nulidade do auto de prisão em flagrante e a ilegalidade do ingresso policial em domicílio sem autorização judicial, com base em denúncia anônima. 2. O agravante foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alega violência ou maus-tratos durante a prisão, ausência de justa causa para o ingresso policial no domicílio e ilicitude das provas obtidas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela quantidade de drogas apreendidas, e se há elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. 4. Outra questão em discussão é a legalidade do ingresso policial no domicílio do agravante sem autorização judicial, com base em denúncia anônima, e a validade das provas obtidas a partir dessa diligência. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte é firme ao afirmar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso são suficientes para justificar a prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas. 7. Quanto ao ingresso policial no domicílio, foi considerado que havia fundadas razões para a diligência, com base em denúncia de tráfico de drogas e na fuga do agravante ao avistar os policiais, o que legitima a busca domiciliar. 8. A alegação de violência ou maus-tratos não foi analisada pelo Tribunal de origem, impedindo o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a periculosidade do agente. 2. O ingresso policial em domicílio sem autorização judicial é válido quando há fundadas razões, como denúncia de tráfico e fuga do suspeito. 3. A alegação de violência ou maus-tratos não pode ser analisada por esta Corte sem decisão do Tribunal de origem". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, caput e § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021; STJ, RHC 193.876/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/4/2024. (AgRg no HC n. 987.232/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Importa salientar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.